Tribunal: TJDFT
Processo: 0706243-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706243-24.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL D E S P A C H O Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas pelo DISTRITO FEDERAL (ID 38266802) e por AÇO CEARENSE COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e OUTROS (ID 38266791) contra a sentença (ID 38266766) da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança de DIFAL relativo às operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal desde a impetração do mandamus até o final do exercício de 2022 Nas razões de ID 38266802, o ente público suscita preliminar de ilegitimidade ativa. Argumenta que, em razão da natureza indireta do ICMS, cabia à impetrante demonstrar a ausência de repasse do encargo financeiro ou a expressa autorização daquele que efetivamente suportou a exação, nos termos do art. 166 do CTN. Quanto ao mérito, defende que a regulamentação do DIFAL de ICMS pela LC n. 190/2022 não atrai a incidência das regras de anterioridade tributária, constitucionalmente consagradas. Lastreia sua tese nos seguintes pontos: a) o ato normativo editado no ano corrente não institui nem majora tributo, apenas regula a dinâmica de cobrança do imposto; b) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.093, não afastou a validade da norma distrital que ampara a cobrança do ICMS/DIFAL; c) o art. 3o da LC n. 190/2022, que prevê a incidência da anterioridade nonagesimal, padece de inconstitucionalidades (usurpação de competência, violação ao pacto federativo). Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, para que seja denegada a segurança. Sem preparo, por força de isenção legal. Contrarrazões sob ID 38266806. De outro lado, as contribuintes, nas razões de ID 38266791, defendem, em suma, a necessidade de observância às regras da anterioridade tributária (de exercício e nonagesimal). Pleiteiam a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V, do CTN). Preparo efetuado (ID 38266792). Contrarrazões apresentadas (ID 38266799). É o relatório. Decido. Inaplicabilidade do art. 1.012, §1o, V, do CPC Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, as sentenças, em regra, não admitem execução provisória no prazo para interposição do recurso de apelação, que possui efeito suspensivo. Extrai-se dos autos que não foi concedida a tutela provisória de urgência pelo juízo singular ou pela instância revisora, motivo pelo qual não há falar em subsunção do caso concreto ao disposto no art. 1.012, §1o, V, do CPC. Por consequência, prevalece a regra geral: apelações recebidas com duplo efeito. Pedido liminar formulado pelas contribuintes A Presidência deste Tribunal, ao analisar a Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, acolheu a pretensão deduzida pelo ente público – quanto às demandas apontadas na petição inicial daqueles autos – para sustar todas as medidas liminares concedidas em seu desfavor (que afastavam a exigibilidade de DIFAL de ICMS durante o exercício de 2022 e impediam a Fazenda Pública de adotar quaisquer medidas tendentes a compelir o recolhimento do tributo). Sem avançar sobre a questão de fundo, assentou sua decisão na potencialidade lesiva dos pronunciamentos indicados, sobretudo quando considerada a repercussão de tal matéria nas esferas social, fiscal e econômica. Em recente pronunciamento, naqueles mesmos autos, a Presidência desta Corte deferiu o pedido de extensão da decisão inicialmente prolatada, para “sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto”. Tal circunstância, inclusive, foi consignada na sentença. Nesse descortino, em atenção ao aludido comando – cuja revisão não está inserida no rol de competências deste órgão fracionário – INDEFIRO o pedido liminar formulado pelas contribuintes. Interesse recursal e dialeticidade O cotejo entre o dispositivo da sentença e as razões do recurso interposto pelas contribuintes revela manifesto descompasso. Conforme relatado, o juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança para “suspender a exigibilidade dos valores relativos ao ICMS Difal decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pelas impetrantes a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, devendo incidir a partir da impetração do presente mandado de segurança até o final do exercício de 2022, também, que se abstenha de aplicar às sociedades empresárias impetrantes quaisquer espécies de sanção em decorrência do não recolhimento do ICMS Difal”. Em seguida, o magistrado suspendeu os efeitos da sentença, em atenção ao decidido na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000. A despeito da referida suspensão, o pronunciamento judicial de mérito foi substancialmente favorável às recorrentes. Todavia, nas razões recursais, a fração desfavorável da sentença (termo inicial adotado pelo comando) não é especificamente impugnado. Já no campo destinado aos pedidos, a pretensão principal é a cassação da sentença (ID 38266791 - Pág. 17). Portanto, concedo às recorrentes/impetrantes o prazo de quinze dias para que possam se manifestar sobre a existência de interesse recursal e de inobservância à regra de dialeticidade. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator